Tribunal: TJDFT
Processo: 0040598-14.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0040598-14.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FRANCISCO DE ASSIS PASSOS DESPACHO Diante da petição da parte Autora de id. 17553558, na qual noticia o recebimento apenas da primeira parcela da previsão de incorporação da parcela residual da GATA nos termos da Lei no 6.523/2020, faltando as demais duas parcelas conforme cronograma, bem como ainda informa persistir o interesse para a manutenção da sentença que condenou o ente distrital no pagamento da referida gratificação decorrente da Lei no 5.008/2012, inclusive, eventuais valores retroativos, concedo vista dos autos ao Distrito Federal para que, manifeste-se sobre a questão e informe acerca da possibilidade de eventual acordo quanto a pagamento do pleito retroativo da GATA que persegue a parte Autora na inicial. Prazo: 15 (quinze) dias. Com eventual manifestação ou decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora